Tribunal: STF
Processo: RE 995113
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ASCENSÃO FUNCIONAL. PROVIMENTO DERIVADO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência da Corte no tocante à subsistência de atos administrativos de provimentos derivados ocorridos entre 1987 a 1992, em respeito aos postulados da boa-fé e da segurança jurídica.



    2. In casu, tendo ocorrido a transposição do cargo de Datiloscopista para o cargo de Delegada de Polícia na data de 02/04/1990, não se vislumbra a ocorrência de violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 43 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.